Tribunal: TJMT
Processo: 0010526-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Decisão Monocrática.

Ementa.

‘AGRAVO INTERNO – PROTOCOLIZAÇÃO DEPOIS DE EXAURIDO O PRAZO – ART. 1017 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO – ART. 223 DO CPC - ATO DO RELATOR – ART. 932, INCISO III DO CPC.
(1)-Questões pertinentes a aspectos formais de admissibilidade do recurso, em consonância com o art. 932, inciso III do CPC, é ato privativo do relator, devendo ser consignado por decisão unipessoal.
(2)-Evidenciado que o agravo interno foi protocolizado depois de exaurido o prazo legal estipulado no art. 1.017 do CPC, quinze dias úteis, não reside possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado.

Relatório.

Por decisão monocrática do relator (fls. 366/379), em relação à cobrança de expurgos inflacionários da caderneta de poupança, o recurso de apelação, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, que foi interposta por BANCO BRADESCO S/A em face de LUZIA CÂNDIDA DE ARAUJO e OUTROS, todos identificados nos autos, foi conhecido e desprovido e, de conseqüência, foi o embargante condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes sem majoração em face de a sentença ter sido editada sob o comando do CPC/73. Sustenta o agravante a necessidade de modificação da decisão prolatada pelo relator em face de que, anteriormente, por força de decisão transitada em julgado, houve o sobrestamento do recurso em face de decisão co colendo STF que, analisando a matéria, no Recurso Extraordinário com repercussão geral de n. 626.307-SP e de n. 591797-7-SP. Com amparo no artigo 238 do RISTJ, suspendeu o andamento dos processos que trata da matéria em relação aos Planos Econômicos BRESSER, VERÃO e COLLOR, em todo país, em grau de recurso, independente de juízo ou tribunal, à exceção, por força da coisa julgada àqueles em execução de sentença. De igual forma, não impediu a distribuição de novas ações e regular tramitação. E, em face dos argumentos acima, em primeiro aspecto, fazendo as razões de fato e de direito pugnou para que o processo seja suspenso ou, alternativamente, que seja levado a julgamento pelo colegiado, na forma do prescrito pelo art. 1021, § 2o, do CPC. Determinada à formação do contraditório, silente a parte agravada.

Quanto o bastante.

Decido.

De inicio, compete ao Relator, a rigor do art. 932, inciso III, do CPC, a analise pertinente as condições formais dos recursos no âmbito dos Tribunais.

No caso em comento, conforme se vê às fls. 380, certidão lavrada pela Diretora de Secretaria da 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício, a decisão monocrática do relator que, conheceu e desproveu o recurso aviado pela instituição financeira agravante foi publicada no DJE-MT de n. 10673, de 07/02/2020 e, segundo o estabelecido no art. 4o, § 3o da Lei 11.419/2006, a publicação deve ser considerada em relação ao dia 10/02/2020 e, desta forma, o início do prazo recursal se deu na data de 11/02/2020.
Por outro lado, em conformidade com o previsto no art. 1070 do CPC, o prazo para interposição é de 15 (quinze) dias úteis. No caso em comento, conforme consta da certidão de fls. 398, somada a própria impressão constante do pedido (fls. 382), este agravo foi protocolizado neste Tribunal em data de 06/03/2020.
Verificando os dias úteis, temos: 11/02. 12/02, 13/02, 14/02 – primeira semana. 17/02. 18/02, 19/02, 20/02, 21/03 – segunda semana. 26/02, 27/02, 28/02 – 3a semana. 02/03, 03/03, 04/03, – terceira semana.
Deve ser visto, ainda, que o dia 26/02/2020 foi a alcunhada quarta feira de cinzas. Mas, para fins e efeitos de contagem de prazo recursal, esta data é considerada como dia útil, ainda que o expediente seja reduzido para o período vespertino, cabendo ao recorrente, mediante prova idônea, comprovar eventual ausência de expediente forense.
Desta forma, quando da protocolização do agravo interno, em data de 06/03/2020, já tinha exaurido o prazo para a interposição deste recurso interno não havendo e nem foi alegado motivo justo para recebimento do mesmo depois de decorrido o prazo, ocasionando, portanto a preclusão temporal.
A propósito.
‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa’. (art. 223 do CPC).
Fundamentação suficiente.
Salienta-se, ainda, conquanto que não seria obrigação do relator conferir situações extraordinárias, diligencia obrada a respeito e consubstanciada na Portaria n. 363, editada pelo Tribunal de Justiça (vide Google), todas as arestas foram aparadas para fins e efeitos de consignar a presente decisão.
Conclusão.
Com tais considerações, não conheço do agravo interno em face de sua intempestividade.
Intimem-se. Cumpram-se. Transitado em julgado, volvam os autos à instância de piso para conhecimento e fins pertinentes.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).